Tribunal: STF
Processo: ARE 723916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. 3. Candidato convocado pela Administração. Direito subjetivo à nomeação. 4. Análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.